Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA O DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO E DOLO ESPECÍFICO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, na qual se imputava os delitos dos artigos 138, 139 e 339 do Código Penal (calúnia, difamação e denunciação caluniosa), nos termos do inciso II do artigo 395 do Código de Processo Penal em relação ao 1o (irregularidade formal), 2o e 3o (falta de legitimidade ativa - denunciação caluniosa) fatos narrados, e nos termos do inciso III do mesmo dispositivo quanto ao 4o (falta de justa causa) fato relatado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se presentes os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal em relação à procuração outorgada ao causídico; (ii) se há legitimidade ativa para o exercício da pretensão em relação ao crime de denunciação caluniosa; (iii) se há justa causa para o exercício da ação penal em relação aos delitos de calúnia e difamação; e (iv) se é o caso de imposição de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir:
3. Em ação penal privada, o exercício do direito de queixa exige a juntada de procuração com poderes especiais e a menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devam ser previamente requeridas no Juízo Criminal, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal.
4. A mera descrição genérica do crime, sem uma identificação factual, não satisfaz o requisito legal, especialmente porque a queixa-crime imputou vários tipos penais e em quatro situações distintas, sendo que era necessária a descrição das circunstâncias delituosas. No mais, o recorrente sequer apôs assinatura na peça acusatória juntamente com o causídico, circunstância, em tese, admitida para fins de suprir o vício.
5. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado, os vícios referentes à regularidade da representação são sanáveis a qualquer tempo, desde que ocorram antes de proferida a sentença e dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses (artigo 38 do Código de Processo Penal), sob pena de autorizar indevida extensão do exercício do direito de queixa. Precedentes.
6. O crime de denunciação caluniosa, tipificado no artigo 339 do Código Penal, se processa mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, fica à cargo do Ministério Público, diante de sua atribuição constitucional, portanto não tem o recorrente legitimidade para a deflagração da persecução penal.
7. Ademais, a ação penal privada subsidiária da pública só é cabível quando houver inércia por parte do titular da ação penal, o que não se verificou no caso, mormente porque o bem jurídico tutelado no tipo é a administração da justiça e não a honra do recorrente, bem como não colhidos elementos suficientes de que o recorrido sabia da suposta inocência do recorrente (elementar do tipo).
8. Na imputação de crime contra a honra, a justa causa apta à deflagração da ação penal privada demanda a indicação de indícios mínimos de autoria e materialidade, que não foram colacionados, e, ainda, da demonstração de ofensas em que se extraia o animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi, ora não evidenciados.
9. Em regra, o ânimo (elemento subjetivo) do agente deve ser examinado no mérito da ação penal, excepcionalmente, quando flagrantemente ausente o dolo específico de lesar a honra alheia, a análise do dolo específico deve ser feita prontamente, de modo a obstar a tramitação da lide.
10. Pela forma como narrados os fatos na queixa-crime, não se vislumbra que o recorrente atuou com o elemento subjetivo exigido para caracterização dos crimes de calúnia e difamação.
11. Não se mostrou patente o dolo de ofender a honra, mas sim um entrevero, com inconformismos de ambos os lados, em razão da administração do condomínio, ora comum de gerar aborrecimentos.
12. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na esfera penal não é comum a fixação de multa por litigância de má-fé, mormente diante da ausência de previsão legal, todavia, em casos excepcionais, quando o recorrente apresentar sucessivas insurgências contra decisões proferidas pela mesma Corte, a revelar exagerado inconformismo e desrespeito ao Poder Judiciário, com nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constitui abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, pode ser fixada a referida multa.
13. Se no caso as circunstâncias não permitem inferir que o recorrente agiu de má-fé e não se vislumbrou, por ora, exagerado inconformismo em sucessivas insurgências, porquanto apresentado apenas recurso em sentido estrito em face de decisão que rejeitou a queixa-crime, de modo a resguardar ao recorrente o seu direito de recorrer, não há falar em litigância e má-fé.
IV. Dispositivo:
14. Recurso desprovido.